Tribunal: TJDFT
Processo: 0703506-06.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade das parcelas do plano de saúde referente aos meses 03 e 04 de 2020, bem como para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 em favor da pessoa jurídica no polo ativo. Alega a parte recorrente que o dano moral em favor da pessoa jurídica pressupõe provas concretas de lesão à sua honra subjetiva, não sendo admitido o dano moral presumido. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A sentença apurou a existência de negativação indevida da pessoa jurídica face a sua inscrição no cadastro de inadimplentes por dívida que estava sendo regularmente adimplida mediante parcelamento acordado com a parte ré. A matéria não é objeto de controvérsia recursal, visto que o recurso limita-se a questionar a condenação por danos morais.

IV. Há entendimento consolidado de que a negativação indevida é causa de dano moral in re ipsa, ou seja, reside no próprio fato e dispensa a prova da repercussão do evento na reputação da parte vitimada. A situação não se altera quando se trata de pessoa jurídica, pois é presumível o abalo à credibilidade e ao bom nome da pessoa jurídica indevidamente negativada, que, portanto, tem sua honra objetiva maculada. Precedente: “4. No caso de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedentes do c. STJ.” (Acórdão 1399629, 07150589520218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido: (Acórdão 1269360, 07041876520198070004, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1172615, 07345649620178070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1042965, 07024754220168070005, Relator: PEDRO DE ARAUJO YUNG-TAY NETO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2017, publicado no DJE: 5/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

V. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 4.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.

VI. No tocante ao prequestionamento dos dispositivos elencados pela parte recorrente destaca-se que o enfrentamento da controvérsia já se mostra suficiente para os fins pretendidos.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.